Tribunal: TJSP
Processo: 1013522-05.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer. Julgamento conjunto dos embargos à execução. Ocorrência de danos no imóvel devidamente comprovada por prova documental e reconhecida pela locadora. Dever do locador de entregar o imóvel em estado de servir ao uso de destino não cumprido. Omissão em relação aos danos havidos no imóvel. Aluguéis e taxa de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer. Julgamento conjunto dos embargos à execução. Ocorrência de danos no imóvel devidamente comprovada por prova documental e reconhecida pela locadora. Dever do locador de entregar o imóvel em estado de servir ao uso de destino não cumprido. Omissão em relação aos danos havidos no imóvel. Aluguéis e taxa de condomínio devidos até a data da desocupação, momento em que se encerrou a relação locatícia. Queda do forro no dormitório e inúmeras infiltrações que tornaram o imóvel impróprio para o uso. Inabitabilidade e risco à saúde dos ocupantes. Culpa pela rescisão antecipada atribuída à locadora. Inexigibilidade da Multa contratual. Danos materiais devidamente comprovados em sua totalidade. Os danos em relação aos guarda-roupas devem ser ressarcidos. Danos morais. Configuração no caso. Valor fixado em conformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré/embargada desprovido. Recurso adesivo da autora/embargante parcialmente provido.